Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701532-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DANIELA DE OLIVEIRA ROSOSTOLATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do processo n. 0713864-72.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava a concessão de licença para acompanhar cônjuge ou, não sendo possível, a autorização para exercício em regime de teletrabalho no exterior. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por LILIAN DANIELA DE OLIVEIRA ROSOSTOLATO em face de REU: DISTRITO FEDERAL tendo como objeto a concessão de licença para acompanhar cônjuge ou, não sendo possível, a autorização para exercício em regime de teletrabalho. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não foi possível aferir, de plano, a partir dos documentos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Isso porque a atuação da Administração Pública ocorrera, ao menos nesta análise inicial, dentro dos ditames legais previstos. Estabelece o Decreto 42.462/2022 que somente o servidor estável está autorizado a exercer suas atribuições em regime de teletrabalho. De igual sorte, a Lei Complementar 840 determina que a concessão da licença para acompanhar cônjuge somente ocorrerá no caso de servidor estável. Com base nas premissas acima, não é possível identificar ilegalidade do ente público em ter negado administrativamente os pedidos da parte requerente, não havendo justificativa, portanto, para interferência do Judiciário no Poder Executivo no caso em comento, sob pena de infringir a separação dos poderes. Nessa esteira, vê-se como imprescindível à apreciação do pedido de tutela de urgência que se aguarde a instrução processual. Desse modo, indefiro a tutela de urgência. CITE-SE o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. Caso a parte requerida apresente documentos ou preliminares com a contestação, ouça-se a parte autora, em cinco dias. Tudo feito, retornem conclusos para sentença. Na via do presente recurso, a agravante aduz que “o processo foi fartamente instruído com todos os documentos que comprovam as alegações da Recorrente, não havendo que se falar, com todo o respeito, em ausência de acervo probatório que demonstrasse seus argumentos”. Acrescenta que “a ilegalidade da negativa da administração pública consistiu em privilegiar a aplicação da legislação local em detrimento dos princípios constitucionais que regem a matéria, insculpidos no art. 1o, III e 226 e 227 da Carta Magna”. Nesse cenário, requer a antecipação de tutela recursal “a fim de conferir à Recorrente a licença sem remuneração para acompanhar seu cônjuge em missão no exterior, até 30/06/2027, suspendendo seu estágio probatório durante esse período, preservando a unidade familiar”. Subsidiariamente, “a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, para reformar a r. decisão guerreada para conferir à Requerente a possibilidade de continuar suas atividades laborais por meio do teletrabalho, mediante adaptação de suas funções, até 30/06/2027”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 38892408 e ID 38893509). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A recorrente é servidora e ocupa o cargo de Especialista em Assistência Social – Psicologia, lotada na CRAS Samambaia Sul. Em razão de seu cônjuge (empregado do Banco do Brasil) ter sido designado, pelo período de 05 (cinco) anos, para exercer atividade no exterior, a agravante teria protocolizado, em 11/07/2022, requerimento administrativo visando a concessão de licença para acompanhamento de cônjuge, e, em 14/07/2022, pedido de autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro. O Despacho – SEDES/SEEDS/SUAG/COGEP/GERF, datado de 12/07/2022 (ID de origem n. 134771803), negou a licença para acompanhar cônjuge, sob o fundamento de que a interessada iniciou o vínculo na Secretaria de Saúde em 16/11/2020 e encontra-se em período de estágio probatório. O pedido de concessão de regime de teletrabalho no exterior foi indeferido pelo mesmo motivo (período de estágio probatório), conforme - Despacho – SEDES/SEEDS/SUAG/COGEP de 15/07/2022 (ID de origem n. 134771805). O art. 133 da Lei Complementar n. 840/2011 confere ao servidor estável a possibilidade de concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da RIDE, nos seguintes termos: Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. Ocorre que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de três anos e apenas adquire estabilidade no serviço público após o estágio probatório, nos termos dos arts. 22 e 32 da Lei Complementar 840/2011, in verbis: Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de três anos. Art. 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 42.462, de 30 de agosto de 2021, que institui o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que: “ A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos órgãos e entidades e das chefias imediatas das unidades organizacionais, e restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor”. E no parágrafo único do referido artigo, assim dispõe: “Cabe ao dirigente máximo do órgão ou entidade a expedição de ato autorizativo para a implementação do teletrabalho, bem como a definição de quais setores poderão implementá-lo”. Outrossim, o Decreto n. 42.462/2021 obsta expressamente a concessão do teletrabalho ao servidor em estágio probatório, consoante o inciso I, do art. 9o, in verbis: Art. 9o O teletrabalho, integral ou parcial, será permitido a todos os servidores, no interesse da Administração, e serão indicados pela chefia imediata, desde que não incidam em alguma das seguintes vedações: I - estejam em estágio probatório; Para além da patente discricionariedade do ato de concessão tanto da licença para acompanhamento de cônjuge quanto do teletrabalho para os servidores efetivos, existe previsão legal que veda expressamente as hipóteses para aqueles em período de estágio probatório, o que, por certo, compromete, em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte-probatório, a probabilidade do direito da agravante. Por certo, a família é instituição protegida pelo Estado (art.226 da Constituição Federal), devendo ser mantida unida a fim de garantir a plenitude do alcance da função social que lhe é afeta. Não obstante, tratando-se de tutela de urgência, a qual adianta o exercício do próprio direito alegado pela parte, impõe-se a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Nesse contexto, necessária a dilação probatória para identificar eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo. Por tais fundamentos, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito